Tribunal: TJES
Processo: 5001516-24.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-24.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERTON AMARANTE SANTOS TEIXEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE RÉ. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5001516-24.2022.8.08.0026

Recorrente: HERTON AMARANTE SANTOS TEIXEIRA
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE RÉ. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, TER SIDO VÍTIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA OPERADORA, ANTE A DESÍDIA DESTA AO NÃO ATIVAR O CHIP
eSim
NO APARELHO DO RECORRENTE, QUANDO PROCURADA PELO MESMO.
(2). ANTÍTESE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL MINIMAMENTE DEMONSTRADOS. APARELHO CELULAR DO RECORRENTE QUE É COMPATÍVEL COM A MODALIDADE DE
CHIP
PRETENDIDA.
(4). CONTRARRAZÕES DA EMPRESA RÉ.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRIDA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO
QUANTUM
. EM SÍNTESE, PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO CASO DOS AUTOS, TENHO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA EFETIVAMENTE TENHA LHE CAUSADO
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
AINDA QUE O DEMANDANTE TENHA ARROLADO A TESTEMUNHA QUE SE MANIFESTOU DIZENDO ESTAR PRESENTE NO MOMENTO DA NEGATIVA DA RÉ, NÃO CONSTATEI ROBUSTEZ NO CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO NOS AUTOS. NECESSÁRIO SERIA QUE O AUTOR DEMONSTRASSE CLARAMENTE A NEGATIVA DA RÉ QUANTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO UM
E-MAIL
, OU MENSAGEM DA MESMA, O QUE NÃO FEZ. DESTACO QUE NO
ID.: 4834988,
O DEMANDANTE APRESENTOU DOIS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, PORÉM, NÃO HÁ O DEMONSTRATIVO DO TEOR DA RECLAMAÇÃO, BEM COMO QUALQUER RESPOSTA POR PARTE DA RÉ. PORTANTO, ENTENDO QUE, HAVENDO OUTROS MEIOS DE CONTATO COM A REQUERIDA PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS E DILIGÊNCIAS SOBRE O PEDIDO DO AUTOR E NÃO TENDO O MESMO DEMONSTRADO TER IDO À BUSCA DESTES MEIOS, NÃO VISLUMBRO O ALEGADO FERIMENTO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE APTO A ENSEJAR A REPARAÇÃO PRETENDIDA. ASSIM, ACOLHO A ALEGAÇÃO DO RECORRIDO QUANDO DA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE, PELO QUE MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(6).
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS TERMOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC,
CONSIDERANDO-SE A SUA NECESSÁRIA SUSPENSÃO, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)